Tribunal: TJDFT
Processo: 0756927-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0756927-90.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HERCULES PEREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de expedição de certidão de inteiro teor. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2023 11:07:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator